Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704045-94.2020.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ZILMA BARBOSA DOS REIS LOPES, LUIARA BARBOSA DOS REIS LOPES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu o recurso inominado interposto pela parte autora por ausência de declaração de hipossuficiência quando da interposição do presente para devida análise do pedido da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Analisando o teor da decisão monocrática do agravo interposto, observo a possibilidade de análise de conhecimento do recurso inominado, haja vista declaração de hipossuficiência colacionada no ID 18189908, que fundamenta o deferimento da gratuidade de justiça postulada. Assim, exerço o juízo de retração para revogar a decisão de ID 18799723. Intime-se. Após façam-me os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator